Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS COTAS. MULTA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. DEDUÇÃO CUMULADA DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que a condenou a restituir a quantia de R$ 4.275,60 (quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) referente ao total despendido em razão do consórcio, descontada a taxa de administração, prevista contratualmente. Argumenta a parte recorrente não ser devida a devolução estabelecida na sentença, ante o princípio do mutualismo, que rege os consórcios, tendo a parte recorrida ocasionado ao grupo um desequilíbrio ao deixar de observar as obrigações pactuadas. Outrossim, defende ser devida a retenção da taxa de adesão, taxa de administração, seguro e da multa contratual. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja determinada a retenção das parcelas relativas à taxa de adesão e à cláusula penal, conforme previsto no contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 28219714). Contrarrazões apresentadas (ID 28219714).
III. Incontroverso nos autos que a parte autora aderiu a grupo de consórcio administrado pela parte recorrente, grupo 00939, cota no 19752, tendo desembolsado o valor total de R$ 4.275,60 e desistido do negócio jurídico (ID 94737789). Incontroverso ainda que, após o pagamento das parcelas iniciais, a parte recorrida desistiu do negócio tendo a parte recorrente proposto, ao fim do grupo, a devolução de R$ 1.510,00. A controvérsia reside no montante que pode a parte recorrente reter, especificamente na possibilidade ou não de abater do valor a ser devolvido a cláusula penal e a taxa de adesão.
V. A cláusula penal tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento não representa violação ao disposto no art. 3o, § 2.o da Lei 11.795/2008, porquanto é possível a substituição do consorciado no grupo. Não sendo comprovado o prejuízo, presume-se que este não ocorreu, descabendo retenção de quantia a título de multa contratual. Precedentes: Acórdão n.1071585, 07167242820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1053543, 07006407420168070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1123462, 07052661920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Por fim, é inviável a cumulação de taxa de administração com taxa de adesão, pois esta configura antecipação daquela. Com efeito, deduzida a taxa de administração, haveria bis in idem com a nova dedução a título de taxa de adesão. Precedentes: Acórdão n.1159835, 07022763420188070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1078033, 07071493520178070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.991473, 07004519320168070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse norte, não merece reparo a sentença recorrida.
VII. Recurso conhecido. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.